Tribunal: TJDFT
Processo: 0738873-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. PRESENÇA DO VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. A existência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe o acolhimento dos embargos.
2. Diante do indeferimento da petição inicial na origem e angularização da relação processual apenas em momento recursal, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões pelo apelado, ora embargante, é devida a fixação originária de honorários advocatícios em caso de desprovimento do recurso, como na hipótese.
3. À míngua de condenação ou de proveito econômico obtido, bem como por ser muito baixo o valor da causa, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, com suporte no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
4. Embargos conhecidos e acolhidos.